Tribunal: STF
Processo: ARE 1563917
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Renan de Souza Guilherme, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim acordado:



“ACORDAM, em 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional de Renan de Souza Guilherme. V.U. Sustentou oralmente o adv. Dr. Geraldo Domingos Cassalter. Usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.”



(Revisão Criminal nº 2273837-36.2024.8.26.0000/SP, 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira, j. 05/12/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVI e XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar decorrente de denúncia anônima. 



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, visto que “as questões principais do recurso podem ser vistas e julgadas de forma “abstrata” - sem que seja necessária análise dos pontos específicos do caso concreto ou reincursão no acervo fático-probatório”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, vejamos:



    “O interesse da matéria transcende o interesse individual do processo, pois a questão de fundo debatida é maior: 



    Não pode o Judiciário manter a condenação do réu por um crime cuja instrução probatória se deu com fundamento em provas ilícitas decorrentes da inobservância da entrada em domicílio. Ainda, tema relevante do ponto de vista social e jurídico, visto que já está pacificado o entendimento e procedimento referente a amplitude e aplicação dos direitos a privacidade e sigilo versus o ingresso de policiais em residência, sendo que a decisão questionada está em desconformidade. 



    Assim, está comprovada a repercussão geral quanto ao tema da violação do celular do Recorrente e, consequentemente, da ausência de provas para condenação.”



    Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da revisão criminal, afastou a nulidade apontada e manteve a condenação do recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Insta salientar que a nulidade trazida à tona nesta revisão criminal não suscitada em primeiro grau de jurisdição, tampouco em razões de apelação, frise-se não vinga, pois, a sequência dos fatos não deixa dúvida de que a atuação dos policiais não se mostrou ilegal.



    Extrai-se dos autos do processo de conhecimento que os policiais civis Rubens Vieira Reis Neto e Luverci Aneli, “durante investigação de combate ao tráfico de drogas e condutas afins” (sic), receberam “informações de que um indivíduo de prenome Renan, estaria armazenando grande quantidade de maconha em sua residência” (sic) e, diante disso, deslocaram-se até o endereço informado. No local, sentiram “forte cheiro de maconha” (sic), o que os motivou a ingressar no imóvel e, em buscas, encontraram sob o colchão de casal existente no quarto “diversos tijolos de maconha” (sic), além de “uma balança de precisão, um rolo de plástico, tipo filme, anotações de movimentação do tráfico com menção a apelidos e quantidades de entorpecentes, e uma faca de cozinha com resquício de droga” (sic), bem como “documentos pessoais” (sic) do peticionário, que não estava no imóvel naquela ocasião, mas compareceu, posteriormente, à delegacia de polícia, onde “se disse usuário de drogas e em troca de determinada quantia em dinheiro armazenava a maconha apreendida.” (sic). 



    Nesta senda, a dinâmica evidenciada nas circunstâncias concretas do caso ora em análise demonstra a existência de fundada razão da situação flagrancial, necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal2 ), motivo pelo qual o ingresso dos policiais na residência do peticionário, sem mandado judicial, não configura nulidade, na medida em que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prescindindo, portanto, de autorização judicial para a busca domiciliar, máxime em razão da efetiva apreensão de expressiva quantidade de substância ilícita (110.073,15 gramas de maconha, distribuídos em 124 tijolos), além de balança de precisão, bloco com anotações relacionadas à mercancia espúria e uma faca com resquícios da mesma espécie de droga (fls. 7/9, 24/26, 67/68, 69/70).



    (...)



    Além disso, é certo que, embora os fatos tenham se iniciado a partir de denúncia anônima, a condenação ratificada em segundo grau de jurisdição, in casu, não se baseou exclusivamente nesta “denúncia”, mas sim nas provas obtidas a partir dela, especialmente na apreensão de substancial quantidade de maconha no mesmo local em que foram encontrados petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas (balança de precisão e faca com resquícios de substância ilícita) e anotações relacionadas ao comércio espúrio, cujo destino dado pelas autoridades competentes, após a condenação definitiva, não cabe ser discutido em sede de revisão criminal.



    Conquanto a Constituição Federal vede o anonimato, nada impede que a “denúncia anônima” desencadeie uma averiguação, já que é dever funcional das autoridades de segurança pública e de seus agentes apurar notícias do cometimento de infrações penais que chegam ao seu conhecimento (artigos 5º e 6º, ambos do Código de Processo Penal).



    Ressalte-se, pois importante, que não se inserem no contexto da denúncia anônima somente as informações obtidas e registradas pelas autoridades por meio dos serviços de “disque-denúncia”, mas também e principalmente aquelas recebidas pelos agentes da segurança pública no dia a dia da profissão, mediante contato direto com pessoas que têm conhecimento de atividades criminosas. 



    Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os policiais tivessem motivos para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais3.



    Ademais, a ausência de testemunhas civis não tem o condão de enfraquecer a prova, pois, como é cediço, em delitos dessa natureza, são os agentes públicos, na maior parte das vezes, que costumam depor contra os autores, uma vez que o cidadão comum possui o natural receio de sofrer eventual represália. Além disso, a exigência do depoimento de testemunha civil implicaria obstáculo intransponível à condenação de traficantes, com a nota de que sequer encontra respaldo legal.



    (...)”



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 



    Na espécie, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas. A narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da diligência realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



Cito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1551843 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-07-2025) 



“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 



    2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente